Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-49.2025.8.11.0052
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000913-49.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (APELANTE), CRISTIANA ALVES SOARES PIMENTA - CPF: 061.793.771-03 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.490.012/0001-63 (APELANTE), MATILDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 130.016.838-21 (APELADO), NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS - CPF: 003.471.371-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. COMUNICAÇÃO À OAB, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À POLÍCIA CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta em razão de sentença de procedência dos pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Cobrança de Danos Materiais e Morais ajuizada por beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, em razão da retenção de valores retroativos recebidos por seus procuradores e da alegada abusividade da cláusula de honorários advocatícios.

2. A sentença reduziu os honorários contratuais de 40% (quarenta por cento) para 30% (trinta por cento), condenou os réus ao pagamento de danos materiais e morais e determinou a remessa de cópia dos autos à OAB/MT, ao Ministério Público e à Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) a abusividade da cláusula contratual que fixou honorários advocatícios em 40% sobre créditos previdenciários retroativos; (
ii
) a responsabilidade dos apelantes pelos danos materiais decorrentes da retenção dos valores recebidos em nome da cliente; (
iii
) a configuração do dano moral e o valor da indenização; (
iv
) a manutenção da determinação de remessa de cópia dos autos aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O advogado que recebe valores em nome do cliente atua como mandatário e deve prestar contas, reter apenas os honorários devidos e repassar o saldo
remanescente. Os apelantes não comprovaram qualquer diligência efetiva destinada à localização da cliente ou à entrega dos valores.

5.
A cláusula que fixou honorários em 40% sobre créditos previdenciários retroativos mostra-se excessiva diante da condição econômica da cliente, da natureza alimentar da verba e dos deveres de moderação impostos pela legislação e pela ética profissional, legitimando sua redução para 30%.

6.
Comprovado o recebimento de R$ 46.299,96 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) pelos apelantes e considerada a redução dos honorários para 30%, correta a condenação ao pagamento de R$ 32.409,97 (trinta e dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais.

7.
A retenção, por mais de quatro anos, de verba previdenciária de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa e hipossuficiente extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. O valor da reparação deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
A remessa de cópia dos autos à OAB/MT, ao Ministério Público e à Polícia Civil constitui providência destinada à apuração de eventual infração ética, administrativa ou penal, sem importar em antecipação de juízo de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a revisão judicial de cláusula quota litis que fixe honorários advocatícios em percentual excessivo sobre créditos previdenciários retroativos, com redução para patamar compatível com os princípios da moderação, proporcionalidade e boa-fé objetiva. 2. A retenção injustificada, por advogado, de valores recebidos em nome do cliente configura ato ilícito e enseja reparação por danos materiais. 3. A retenção prolongada de verba previdenciária de natureza alimentar pertencente ao cliente caracteriza dano
moral indenizável. 4. A comunicação dos fatos à OAB, ao Ministério Público e à autoridade policial não implica reconhecimento de responsabilidade, constituindo providência destinada à apuração dos fatos pelos órgãos competentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CC,
arts
. 186, 421, 422, 653, 667, 668 e 927; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º, e art. 34, XX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.903.416/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
publ
. 13.04.2021; STJ, REsp nº 1.155.200/DF, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2011; STJ,
AREsp
nº 2.254.359/SP, Rel. Min. Raul Araújo, decisão publicada em 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eduardo Pimenta de Farias
e
Eduardo Pimenta Sociedade Individual de Advocacia
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Cobrança de Danos Materiais e Morais por Apropriação Indébita
ajuizada por
Matilde Ferreira da Silva
.

A Juíza sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a abusividade da cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios em 40% (quarenta por cento) sobre os créditos retroativos,
reduzindo-os para 30% (trinta por cento), condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 32.409,97 (trinta e dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde 01/10/2021 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da mesma data; bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Determinou o encaminhamento de cópia integral dos autos à OAB/MT, ao Ministério Público Estadual e à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Rio Branco/MT. Por fim, condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
do
valor total da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que inexiste ato ilícito, pois o não repasse dos valores teria decorrido de culpa exclusiva da Apelada, que teria trocado de número de telefone e deixado de procurar o escritório para o acerto de contas.

Argumentam que a Apelada violou os deveres anexos de cooperação e lealdade, derivados da boa-fé objetiva, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria a mora atribuída aos Apelantes.

Afirmam que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sobretudo porque não houve negativação, exposição vexatória ou circunstância apta a ultrapassar o mero aborrecimento.

Alegam, subsidiariamente, que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Defendem, ainda, a validade da cláusula contratual que fixou honorários advocatícios em 40% (quarenta por cento) sobre os valores
retroativos, sob o argumento de que não há prova de erro, dolo, coação ou outro vício de consentimento capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Sustentam, por fim, que deve ser afastada a determinação de expedição de ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia Civil, por
inexistência
de dolo de apropriação, infração ética ou indícios de prática criminosa.

Ao final, requerem o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o afastamento da determinação de expedição de ofícios e a inversão
dos
ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da validade da cláusula contratual de honorários no percentual de 40% (quarenta por cento), o afastamento da condenação por danos morais ou, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões,
a Apelada
pugnou pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Matilde Ferreira da Silva
ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Cobrança de Danos Materiais e Morais por Apropriação Indébita
em face de
Eduardo Pimenta de Farias
e
Eduardo Pimenta Sociedade Individual de Advocacia
, alegando que contratou os serviços advocatícios do primeiro Réu para ajuizamento de ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria por invalidez, oportunidade em que foi firmado contrato prevendo o pagamento de honorários advocatícios, inclusive sobre os valores retroativos do benefício.

Sustentou que, após o êxito da demanda previdenciária e a expedição de alvará judicial, o montante de R$ 46.299,96 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) foi liberado para conta bancária vinculada à sociedade de advocacia demandada, sem que lhe fosse repassada a parcela que lhe cabia.

Afirmou que a retenção dos valores caracterizou apropriação indevida de verba de natureza alimentar, além de violação dos deveres de lealdade, transparência e prestação de contas inerentes à relação entre advogado e cliente. Relatou, ainda, que o contrato previa honorários advocatícios no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre os créditos retroativos, percentual que reputa abusivo diante de sua condição de hipossuficiência, da natureza previdenciária da demanda e das demais quantias cobradas durante o curso do processo.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a revisão da cláusula contratual para limitação dos honorários advocatícios ao percentual de 30% (trinta por cento), a condenação solidária dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos valores não repassados e ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, Eduardo Pimenta de Farias e Eduardo Pimenta Sociedade Individual de Advocacia argumentaram que a Autora deixou de receber os valores decorrentes da Ação Previdenciária porque alterou seu número de telefone e não manteve contato com o escritório, o que impossibilitou o repasse. Sustentaram que jamais se recusaram a efetuar o pagamento, que apresentaram proposta de quitação em audiência de conciliação e que a demanda foi ajuizada sem qualquer tentativa prévia de solução extrajudicial.

Defenderam a decadência da pretensão revisional, a validade do contrato de honorários advocatícios e a inexistência de abusividade na cláusula que fixou honorários em 40% (quarenta por cento) sobre os créditos retroativos. Alegaram, ainda,
inexistência
de ato ilícito, de danos morais e de apropriação indevida, bem como a ocorrência de litigância de má-fé da Autora, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A
Juíza
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a abusividade da cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios em 40% (quarenta por cento) sobre os créditos retroativos, reduzindo-os para 30% (trinta por cento), condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 32.409,97 (trinta e dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde 01/10/2021 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da mesma data; bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Determinou o encaminhamento de cópia integral dos autos à OAB/MT, ao Ministério Público Estadual e à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Rio Branco/MT. Por fim, condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.

Inconformados, os
Réus
interpuseram Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar: i) a alegada abusividade da cláusula de honorários advocatícios contratuais que fixou a remuneração em 40% (quarenta por cento) sobre os valores recebidos pela autora;
ii
) a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 32.409,97 (trinta e dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais;
iii
) a configuração e o valor da indenização por danos morais; e
iv
) a determinação de encaminhamento de cópia dos autos à OAB/MT, ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia Civil.

É incontroverso que a Apelada contratou os serviços profissionais do primeiro Apelante para o ajuizamento de ação previdenciária, a qual resultou na concessão de aposentadoria por invalidez. Também não se discute que o montante de R$ 46.299,96 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) foi levantado em 01/10/2021 e depositado em conta bancária da sociedade de advocacia apelante.

A defesa sustenta que o repasse dos valores não ocorreu porque a Apelada teria alterado seu número de telefone e deixado de manter contato com o escritório. A alegação, contudo, não afasta o dever de prestação de contas e de restituição dos valores pertencentes à cliente. Ao receber numerário em nome do constituinte, o advogado atua como mandatário, incumbindo-lhe prestar contas da quantia recebida, reter apenas os honorários efetivamente devidos e repassar o saldo remanescente.

Além de juridicamente insuficiente, a justificativa não foi comprovada. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia aos Apelantes demonstrar a existência de circunstância apta a impedir o cumprimento da obrigação. Todavia, não há prova de qualquer diligência concreta voltada à localização da cliente ou à entrega dos valores, como o envio
de notificações formais, correspondências, mensagens eletrônicas ou o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, providências que seriam esperadas de quem efetivamente pretendesse desonerar-se do dever de repasse.

Ao revés, os elementos probatórios demonstram que a Apelada manteve contato com o escritório após o levantamento do alvará e que, em fevereiro de 2025, indagou expressamente acerca da existência de valores retroativos, sem receber informação clara de que a quantia já havia sido levantada anos antes.

Igualmente
fragiliza a tese recursal o fato de o escritório ter continuado a cobrar valores da Apelada após o levantamento do crédito judicial. Não se mostra coerente sustentar a impossibilidade de localização da cliente para efetuar o repasse dos valores e, simultaneamente, afirmar a existência de meios eficazes de comunicação para a cobrança de honorários.

Nesse contexto, a retenção do numerário por
longo período
, sem prestação de contas adequada e sem repasse à titular do crédito, configura violação aos deveres inerentes ao mandato e à boa-fé objetiva, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a reparação dos prejuízos suportados, nos termos dos
arts
. 186, 422, 653, 667, 668 e 927 do Código Civil.

Quanto à cláusula contratual, embora a contratação de honorários advocatícios se submeta à autonomia privada, tal autonomia não é absoluta. A remuneração do advogado deve observar moderação, proporcionalidade, boa-fé objetiva, complexidade da causa, proveito econômico, condição econômica do cliente e limites éticos da profissão.

No caso, a
cláusula previa honorários de 40% (quarenta por cento) sobre os créditos retroativos, além de cobranças relativas à implantação do benefício.
Contudo, a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
encontram limites nas normas de ordem pública, na função social do contrato e
na vedação ao enriquecimento sem causa, positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

O artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que a fixação dos honorários deve observar a moderação, ponderando-se a complexidade da matéria, a condição econômica do cliente e o proveito obtido.

No caso, a Apelada é pessoa idosa, de baixa escolaridade e aposentada por incapacidade permanente, cuja renda mensal se limita a um salário-mínimo. A demanda originária versava sobre concessão de benefício
previdenciário
por incapacidade, matéria pacificada e de baixa complexidade jurídica.
Essas
circunstâncias reforçam a inadequação da cláusula contratual e evidenciam a razoabilidade da limitação dos honorários ao percentual de 30% (trinta por cento).

A tese recursal de que o benefício possui caráter vitalício não legitima o excesso na retenção das parcelas acumuladas
. O Superior Tribunal de Justiça adota o percentual de 30% como patamar máximo de razoabilidade para a cláusula
quota litis
em demandas análogas, conforme se extrai do seguinte
julgado
:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a
desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em
cláusula

quota litis
, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018,
DJe
26/2/2019.

3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e,
quando acrescidos dos de honorários
da
sucumbência
, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente
". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação
contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF).

7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad
exitum
em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011,
DJe
2/3/2011).

8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento.

9. Recurso Especial não provido.

(STJ
, Segunda Turma,
REsp

1903416
/
RS,
r
elator

Ministro
Herman Benjamin
,
publicado no

DJe

em
13/04/2021)
.

No mesmo sentido, em decisão monocrática proferida no
AREsp
n. 2254359/SP, o Ministro Raul Araújo manteve acórdão que reduziu honorários advocatícios contratuais em ação previdenciária de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento), ao fundamento de que percentual superior se mostra abusivo e pode acarretar enriquecimento exacerbado do advogado.

Na oportunidade, reafirmou-se que “
a contratação de honorários advocatícios abusivos e excessivos é vedada pelo inciso XX do art. 34 da Lei n. 8.906/1994
”, bem como que o Código de Ética e Disciplina da OAB impõe a fixação da verba com moderação. Destacou-se, ainda, que, embora prevaleça a liberdade de contratar, o Poder Judiciário pode intervir para revisar cláusulas de contratos de honorários advocatícios, especialmente na modalidade quota litis, quando constatada abusividade e onerosidade excessiva em detrimento do cliente.

(
STJ,
AREsp
n. 2254359/SP,
relator
Ministro Raul Araújo, decisão monocrática publicada no DJEN em 26/03/2026).

Assim, correta a redução dos honorários contratuais incidentes sobre os retroativos para 30% (trinta por cento). Sobre o montante levantado de R$ 46.299,96 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), a verba contratual devida corresponde a R$ 13.889,99 (treze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), de modo que o saldo pertencente à Apelada é de R$ 32.409,97 (trinta e dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos), exatamente como reconhecido na sentença.

No tocante aos danos morais, a hipótese não representa mero inadimplemento contratual. A retenção de verba previdenciária de natureza alimentar por advogado, sem prestação de contas e sem o devido repasse por longo período, compromete a confiança indispensável à relação advogado-cliente e agrava a situação de vulnerabilidade de pessoa que dependia do benefício para sua subsistência.

A conduta dos
A
pelantes ultrapassa os limites do descumprimento contratual. A privação de quantia expressiva pertencente a idosa enferma e hipossuficiente, por período superior a quatro anos, ofende a dignidade da pessoa humana e extrapola o mero dissabor cotidiano.

A frustração da justa expectativa de receber os frutos do litígio, combinada com a descoberta de ter sido
privada dos valores por quem possuía o dever profissional de defendê-la
, provoca angústia, desamparo e sofrimento psicológico que prescindem de comprovação detalhada, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Aqui
, embora
existente
o dever de indenizar, o valor arbitrado na origem comporta redução.
É certo que a fixação do valor da indenização por danos morais não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Consideradas as particularidades do caso concreto, a gravidade da conduta, a natureza alimentar da verba retida, o período de retenção indevida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora e atender à função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Também deve ser mantida a determinação de encaminhamento de cópia dos autos à OAB/MT, ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia Civil. Tal providência não configura antecipação de juízo de responsabilidade civil,
penal ou disciplinar, tampouco implica reconhecimento definitivo da prática de infração ética ou ilícito penal.

A medida decorre da existência de elementos constantes dos autos que recomendam a apreciação dos fatos pelos órgãos constitucional e legalmente incumbidos de apurar eventual violação a deveres profissionais, infrações disciplinares ou ilícitos penais. Trata-se de mera comunicação institucional, destinada a viabilizar a análise da conduta sob as perspectivas ética, administrativa e criminal, em observância às respectivas esferas de competência.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
tão somente para reduzir a indenização a título de danos morais ao valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026